Tribunal: TJPA
Processo: 0814631-12.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814631-12.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ANTONIETA VAZ PINTO EMIDIO

PROCURADOR: RUI GUILHERME DE ALMEIDA DE SOUSA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814631-12.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADOS: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA; DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE.

AGRAVADA: ANTONIETA VAZ PINTO EMIDIO.

ADVOGADO: RUI GUILHERME DE ALMEIDA DE SOUSA JUNIOR.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO HUMIRA AC (ADALIMUMABE). ESPONDILITE ANQUILOSANTE. SUBSTITUIÇÃO UNILATERAL POR MEDICAMENTO BIOSSIMILAR. ROL DA ANS. LEI Nº 14.454/2022. NATUREZA REFERENCIAL DA COBERTURA. PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS PARA REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO
.

I-

Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde contra decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo a Agravo de Instrumento, mantendo tutela de urgência deferida em Ação de Obrigação de Fazer para determinar o fornecimento do medicamento Humira AC (Adalimumabe) à beneficiária portadora de Espondilite Anquilosante. A agravada alegou agravamento do quadro clínico e ocorrência de efeitos adversos após a substituição unilateral do medicamento originalmente utilizado pelo biossimilar Hyrimoz, postulando o restabelecimento do tratamento prescrito por seu médico assistente.

II. A Lei nº 14.454/2022 alterou a Lei nº 9.656/1998 e afastou a compreensão de taxatividade absoluta do rol da ANS, atribuindo-lhe caráter referencial para fins de cobertura assistencial.

III. A ausência de previsão expressa de medicamento ou procedimento no rol da ANS não constitui fundamento suficiente para afastar a obrigação de cobertura quando demonstrada sua necessidade clínica e sua relevância para a preservação da saúde do beneficiário.

IV - A jurisprudência admite, em hipóteses excepcionais, a cobertura de tratamentos não constantes do rol regulatório, desde que presentes critérios técnicos e evidências científicas que respaldem sua utilização.

V - A documentação médica acostada aos autos demonstra a necessidade de manutenção do tratamento com Humira AC e indica a ocorrência de intercorrências clínicas após a substituição do medicamento pela operadora.

VI - A agravante não apresentou elementos novos capazes de demonstrar a ilegalidade, teratologia ou desacerto da decisão monocrática, limitando-se à reiteração de argumentos já apreciados quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

VII- Recurso conhecido e negado provimento,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, a qual negou o pedido de efeito suspensivo à Unimed Belém e reconheceu a obrigação de custeio da operadora de saúde em relação ao medicamento Humira AC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814631-12.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADOS: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA; DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE.

AGRAVADA: ANTONIETA VAZ PINTO EMIDIO.

ADVOGADO: RUI GUILHERME DE ALMEIDA DE SOUSA JUNIOR.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão monocrática que, nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº 0814631-12.2024.8.14.0000, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo hígida a decisão interlocutória proferida pelo
JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM
, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Humira AC à autora, ora agravada.

Na origem, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Antonieta Vaz Pinto Emidio em face da operadora de plano de saúde agravante, na qual sustenta ser portadora de Espondilite Anquilosante, doença autoimune de caráter progressivo, e necessitar do uso contínuo do medicamento Humira AC (Adalimumabe), prescrito por seu médico assistente.

Narra que o fármaco vinha sendo regularmente fornecido pela operadora, mas que, posteriormente, foi substituído unilateralmente pelo medicamento biossimilar Hyrimoz, circunstância que lhe teria ocasionado diversos efeitos adversos, tais como enxaquecas persistentes, taquicardia, tremores, queda de pressão, cansaço extremo e agravamento do quadro clínico.

Em razão disso, requereu o restabelecimento do fornecimento do medicamento originalmente prescrito, bem como a concessão de tutela de urgência para assegurar a continuidade do tratamento.

O Juízo de origem deferiu a tutela antecipada (ID 121941421) para determinar que a requerida fornecesse à autora o medicamento Humira AC, no prazo de quinze dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao montante de R$ 20.000,00.

Inconformada, a operadora interpôs Agravo de Instrumento, postulando a concessão de efeito suspensivo.

Contudo, por decisão monocrática (ID 25350228), foi indeferido o pedido, ao fundamento de que, em análise perfunctória própria das tutelas de urgência recursais, não restaram demonstrados elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito invocado nem o risco de dano apto a justificar a suspensão da decisão agravada antes do julgamento colegiado.

Contra essa decisão foi manejado o presente Agravo Interno. Em suas razões recursais (ID 26088600), a agravante sustenta que o medicamento requerido pela agravada não integra a cobertura obrigatória do plano de saúde, por não constar do rol de procedimentos e eventos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, defendendo o caráter taxativo desse rol, com fundamento no art. 2º da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS.

Argumenta, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos EREsp nº 1.886.929/SP e nº 1.889.704/SP, firmou entendimento no sentido de que o rol da ANS possui natureza taxativa, admitindo exceções apenas em hipóteses específicas e rigorosamente delimitadas.

Sustenta que não estariam presentes, no caso concreto, os requisitos excepcionais autorizadores da cobertura de procedimento ou medicamento não previsto no rol regulatório.

Acrescenta que a manutenção da decisão recorrida lhe impõe obrigação sem respaldo contratual ou legal, ocasionando prejuízos econômicos e comprometendo a segurança jurídica do sistema de saúde suplementar. Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, seu afastamento pelo órgão colegiado, com a concessão do efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento.

Foi certificada a ausência de manifestação quanto a decisão de efeito suspensivo (ID 26758358).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814631-12.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADOS: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA; DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE.

AGRAVADA: ANTONIETA VAZ PINTO EMIDIO.

ADVOGADO: RUI GUILHERME DE ALMEIDA DE SOUSA JUNIOR.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Cinge-se a controvérsia em verificar o acerto ou desacerto da decisão monocrática que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo hígida a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem em favor da agravada, consistente no fornecimento do medicamento Humira AC, prescrito por seu médico assistente para o tratamento de enfermidade grave da qual é portadora.

Da análise das razões expendidas no presente Agravo Interno, verifica-se que a agravante se limita, em essência, a reeditar os mesmos fundamentos já deduzidos no Agravo de Instrumento, insistindo na tese de ausência de obrigatoriedade de cobertura do tratamento pleiteado, sob o argumento de que o medicamento reclamado não integraria o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, o qual reputa taxativo.

Todavia, em juízo de cognição sumária próprio desta fase processual, não se vislumbram elementos novos aptos a infirmar os fundamentos que embasaram a decisão agravada.

Com efeito, a insurgência recursal encontra-se centrada na alegada taxatividade do rol da ANS.

Ocorre que a evolução legislativa superveniente modificou substancialmente o panorama normativo da matéria.

Isso porque a Lei n.º 14.454/2022, ao promover alterações na Lei n.º 9.656/1998, tratou expressamente de afastar a compreensão de taxatividade absoluta do rol da ANS, passando a autorizar a cobertura de procedimentos e tratamentos não constantes daquele elenco normativo, desde que observados os requisitos legalmente estabelecidos.

A inovação legislativa conferiu ao rol da ANS natureza meramente referencial, funcionando como parâmetro mínimo de cobertura assistencial, e não como limite intransponível à tutela da saúde do consumidor.

Outrossim, mesmo que o referido medicamento não integrasse o referido rol, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça fixou que o rol da ANS admite cobertura de procedimentos e medicamentos não listados em hipóteses excepcionais, mediante critérios técnicos e comprovação de eficácia baseada em evidências científicas.

Nessa perspectiva, a ausência de previsão expressa do procedimento ou medicamento no rol administrativo não constitui, por si só, fundamento suficiente para afastar a obrigação de cobertura, especialmente quando demonstrada sua necessidade clínica e a imprescindibilidade para a preservação da saúde ou da própria vida do beneficiário.

Tal compreensão vem sendo reiteradamente acolhida por esta 2ª Turma de Direito Privado, cuja orientação jurisprudencial prestigia a indicação formulada pelo médico assistente que acompanha diretamente o paciente, sobretudo nas hipóteses em que o quadro clínico evidencia risco concreto de agravamento da enfermidade ou comprometimento da integridade física e da dignidade da pessoa humana.

Vejamos:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO HUMIRA (ADALIMUMABE). ROL DA ANS
. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA (LEI Nº 14.454/2022). PRESCRIÇÃO POR MÉDICO ASSISTENTE. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que determinou o fornecimento do medicamento Humira 20mg (Adalimumabe) a menor diagnosticado com uveíte idiopática com predomínio de vasculite bilateral e edema macular recidivado, bem como fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

2. A operadora sustenta ausência de previsão no rol da ANS, submissão à Diretriz de Utilização Técnica nº 65, inadequação da faixa etária e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) o rol da ANS impede a cobertura do medicamento prescrito; (ii) pode a operadora substituir o médico assistente na definição terapêutica; e (iii) a recusa indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A Lei nº 14.454/2022 conferiu natureza exemplificativa ao rol da ANS, alterando a Lei nº 9.656/1998 para admitir cobertura de procedimentos não listados, desde que haja comprovação científica e recomendação médica. O STJ, ao julgar o EREsp 1.886.929/SP, firmou compreensão acerca da taxatividade mitigada do rol, entendimento posteriormente conformado ao novo texto legal.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que é abusiva a negativa de cobertura quando há prescrição médica fundamentada,
inclusive em hipóteses de uso off label (AgInt no REsp 1.873.491/RJ; AgInt no REsp 2.058.692/SP). No âmbito deste Tribunal, precedentes da 2ª Turma de Direito Privado reiteradamente afirmam a obrigatoriedade do custeio quando demonstrada a necessidade clínica (TJPA, ApCiv nº 0820118-35.2021.8.14.0301; TJPA, AI nº 0802060-72.2025.8.14.0000).

6. Havendo divergência entre médico assistente e junta médica da operadora, prevalece a indicação do profissional que acompanha o paciente, por deter melhores condições técnicas de avaliar o quadro clínico concreto, sendo vedada à operadora a substituição da conduta terapêutica.

7.
A negativa indevida caracteriza falha na prestação do serviço (CDC, arts. 6º, I, e 14), violando ainda o direito fundamental à saúde (CF/1988, arts. 6º e 196).

8. O dano moral decorre da própria recusa injustificada de cobertura de tratamento essencial, configurando hipótese de dano in re ipsa. Nos termos do art. 944 do Código Civil, “a indenização mede-se pela extensão do dano”. A doutrina de Maria Helena Diniz, citada por Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme, assinala que a reparação deve ser proporcional ao prejuízo sofrido, observando os limites do patrimônio do devedor e evitando enriquecimento ilícito.

9. O valor fixado em R$ 5.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do fato, a condição das partes e a função pedagógica da condenação.

10. UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO precisa compreender os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, especialmente quanto à natureza exemplificativa do rol da ANS, ao cenário fático envolvendo a doença apontada e à submissão à prescrição de médico assistente, circunstâncias que fragilizam argumentos recursais meramente reiterativos. A decisão monocrática permanece irretocável diante do acerto do raciocínio jurídico nela exposto, não comportando outras digressões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O rol da ANS possui natureza exemplificativa, sendo obrigatória a cobertura de tratamento prescrito por médico assistente quando demonstrada sua necessidade clínica
.

2. Prevalece a prescrição do médico assistente sobre a conclusão de junta médica da operadora do plano de saúde.

3. A recusa injustificada de cobertura de medicamento essencial configura dano moral presumido, devendo a indenização observar o art. 944 do Código Civil e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0857853-68.2022.8.14.0301 - Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-03-31)

Com efeito, esta Corte tem reconhecido que, havendo prescrição médica idônea demonstrando que o tratamento indicado se revela necessário, adequado e essencial à saúde do paciente, não pode a operadora de plano de saúde eximir-se da cobertura exclusivamente sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS.

A exemplo:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO) C/C DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO DA OPERADORA DE SAÚDE, MANTENDO A TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARA
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ADALIMUMABE (HUMIRA). INSURGÊNCIA DA OPERADORA
. PRELIMINARES REJEITADAS NA DECISÃO AGRAVADA. MÉRITO: ALEGAÇÃO DE PERDA DE OBJETO POR CANCELAMENTO DO CONTRATO, FRAUDE CONTRATUAL POR DOENÇA PREEXISTENTE E AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. ARGUMENTOS INSUBSISTENTES. AGRAVANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME: Cuida-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao seu Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo, por conseguinte, a decisão interlocutória do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, ratificando tutela de urgência anteriormente concedida em sede de Juizado Especial, determinou à operadora o fornecimento do medicamento Adalimumabe (Humira) ao agravado, portador de Espondilite Anquilosante (CID M45). A agravante reitera as teses de perda de objeto pelo cancelamento do contrato, fraude na contratação por omissão de doença preexistente e ausência de urgência/emergência para o tratamento, buscando a reforma da decisão monocrática e, consequentemente, a revogação da tutela de urgência.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Análise da correção da decisão monocrática que manteve a tutela de urgência para fornecimento de medicamento de alto custo. Discussão sobre a prevalência das teses da operadora de saúde (perda de objeto, doença preexistente e ausência de urgência) frente ao direito à saúde do beneficiário, à luz da documentação acostada e da jurisprudência consolidada. Verificação da suficiência dos argumentos trazidos no agravo interno para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

RAZÕES DE DECIDIR:

1. A preliminar de intempestividade do Agravo de Instrumento originário foi devidamente afastada pela decisão monocrática, uma vez que o prazo recursal teve seu termo inicial com a ratificação da tutela de urgência pelo juízo da Justiça Comum, após o declínio de competência do Juizado Especial, momento em que a decisão se tornou recorrível, tendo a insurgência sido protocolada dentro do prazo legal.

2. A tese de perda superveniente do objeto, em razão do cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência, não prospera. A controvérsia sobre a causa do cancelamento é objeto de discussão, havendo nos autos fortes indícios de que o beneficiário foi vítima de fraude praticada por corretora autorizada pela própria operadora, não podendo ser penalizado por fato a que não deu causa. Ademais, o cancelamento do plano após a concessão de ordem judicial para custeio de tratamento configura conduta que, a princípio, atenta contra a efetividade da jurisdição e a boa-fé objetiva.

3. A alegação de doença preexistente omitida no ato da contratação, a justificar a recusa de cobertura, é rechaçada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula 609, que estabelece ser “ilícita a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. Compete à operadora o ônus de realizar o exame prévio ou de comprovar inequivocamente a má-fé, do que não se desincumbiu.

4.
A necessidade e a urgência do tratamento com o medicamento Adalimumabe (Humira) estão devidamente comprovadas pelos laudos médicos acostados aos autos (Ids. 19889372, 20056137), que atestam ser o agravado portador de Espondilite Anquilosante (CID M45), doença crônica, progressiva e que causa dor intensa, sendo o fármaco prescrito essencial para evitar o agravamento da condição e a ocorrência de danos permanentes. A prescrição do médico assistente prevalece sobre a avaliação administrativa da operadora.

5
. É pacífico o entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) possui natureza meramente exemplificativa, não podendo a operadora de saúde recusar cobertura a tratamento prescrito pelo médico como o mais adequado ao quadro clínico do paciente, ainda que não conste expressamente no referido rol.

6. A parte agravante, em seu Agravo Interno, não apresenta argumentos novos ou elementos de prova capazes de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar a matéria já devidamente analisada e rechaçada, o que demonstra a ausência de desincumbência de seu ônus processual e impõe a manutenção do decisum.

(TJPA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº 0809111-71.2024.8.14.0000 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-04-13)

Isso porque, como anteriormente dito, a Lei n.º 14.454/2022 atribuiu ao referido elenco caráter exemplificativo ou meramente referencial, privilegiando a efetividade do direito fundamental à saúde em detrimento de interpretações restritivas incompatíveis com a finalidade social dos contratos de assistência médica.

No caso concreto, observa-se que a agravada apresentou documentação médica (ID 121786170) indicando a necessidade de manutenção do tratamento com o medicamento Humira AC, bem como elementos que evidenciam intercorrências clínicas decorrentes da substituição terapêutica promovida pela operadora.

Ademais, o Juízo de origem, ao deferir a tutela de urgência, reconheceu a presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente diante da plausibilidade do direito invocado e do risco de agravamento do estado de saúde da autora.

Por sua vez, a agravante não trouxe ao presente Agravo Interno argumentos capazes de demonstrar, de forma inequívoca, a manifesta ilegalidade ou teratologia da decisão monocrática agravada, limitando-se a reproduzir teses já examinadas e adequadamente enfrentadas por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo.

Assim, por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, a qual negou o pedido de efeito suspensivo à Unimed Belém e reconheceu a obrigação de custeio da operadora de saúde em relação ao medicamento Humira AC.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2026